Tribunal: STF
Processo: Rcl 25236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em reclamação. Trâmite de recurso extraordinário. Honorários da defensoria pública. Revisão de jurisprudência. Tema 1.002 da repercussão geral. 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação e garantiu o trâmite de recurso extraordinário inadmitido na origem, em decisão fundamentada na Súmula 279/STF e no Tema 139 da repercussão geral.



    2. A decisão agravada visou a promover a revisitação da matéria, à luz das Emendas Constitucionais nºs 74/2013 e 80/2014, resultando na admissão do RE 1.140.005, o qual, submetido ao Plenário Virtual, se tornou paradigma do Tema 1.002 da repercussão geral (“Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”).



    3.  A alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal não exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.